Tribunal: TJSP
Processo: 2064856-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência deferida para fins de imediato cancelamento do cartão de crédito consignável e consequente reserva de margem. Inconformismo do banco requerido que não prospera. Em sede de cognição sumária verifica-se a presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do CPC. Cancelamento do contrato que se mostra

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência deferida para fins de imediato cancelamento do cartão de crédito consignável e consequente reserva de margem. Inconformismo do banco requerido que não prospera. Em sede de cognição sumária verifica-se a presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do CPC. Cancelamento do contrato que se mostra possível independentemente de seu adimplemento. Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008 (art. 17-A, § 1o). Ademais, tal cancelamento não isenta a parte autora da obrigação de pagamento do débito até sua quitação integral. Devedora que tem a opção de quitação mediante a liquidação imediata do valor total ou a continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.